Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI No 11.340/2006. SOGRA E EX-NORA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
1. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher depende da caracterização de ação ou omissão baseada no gênero, causadora de dano à mulher, no âmbito familiar, doméstico ou de relação íntima de afeto (Lei no 11.340/2006, art. 5o).
2. A vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei e a competência da Vara Especializada. É prescindível, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Precedente: STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 2.080.317-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 4/3/2024.
3. Quando o contexto dos fatos se enquadrar em qualquer das situações previstas no art. 5o, a Lei Maria da Penha será aplicada, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida (vulnerabilidade presumida).
4. A apuração de crimes de denunciação caluniosa e de perseguição sem relação com contexto de violência de gênero e sem subsunção às hipóteses do art. 5o da Lei no 11.340/2006 não atrai a competência da Vara Especializada.
5. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, o suscitante.